Tribunal: TJSP
Processo: 1500664-41.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500664-41.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BRUNO LUIS
AMARAL DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-41.2019.8.26.0567 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL N o 1500664-41.2019.8.26.0567
COMARCA: SOROCABA 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: BRUNO LUIS AMARAL DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.687
Art. 155, pars. 1o e 4o, incisos II e IV, do CP - Materialidade
delitiva e autoria demonstradas.
Pena e regime prisional corretamente fixados.
Recurso não provido.

A r. sentença de fls. 213/216, cujo relatório ora se complementa,
condenou BRUNO LUIS AMARAL DE SOUZA às penas de 3 anos, 6 meses e 4
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 17 dias-multa, no
valor mínimo legal, por infração ao no art. 155, pars. 1o e 4o, incisos II e IV, do
Código Penal. A corré Joice Aline da Costa Freitas foi condenada às penas de 2
anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e no pagamento de 13 dias-
multa, no valor mínimo legal, por infração ao no art. 155, pars. 1o e 4o, incisos II e
IV, do Código Penal.
Inconformado, em parte, com a condenação, apela o sentenciado
Bruno Luis objetivando a incidência da atenuante da confissão espontânea, a
fixação de regime semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Aduz que a res furtiva é de pequeno valor (fls. 274/276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-41.2019.8.26.0567 -Voto no
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 281/285), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 294/303).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, o réu objetiva, tão somente, a redução da pena e a
fixação de regime semiaberto, além da substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos. Desta forma, o presente recurso será analisado, em
face do princípio “tantum devolutum quantum appellatum”.
Nesse sentido, já decidiu a 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em venerando acórdão proferido no HC 226193/DF, relatado pelo
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS),
julgado aos 10.4.2012, DJe 18.4.2012, nos seguintes termos:
“..........................................................................................
3. Efeito devolutivo dos recursos. Extensão da matéria
impugnada. Limitação da atuação do órgão judicante ad quem aos
contornos traçados na insurgência recursal. Medida que mantém hígidos
princípios basilares da Justiça: a inércia jurisdicional, da igualdade
processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum quantum appellatum tem
regência sobre o âmbito recursal penal, a fim de coibir manifestações
judiciais extra, citra ou ultra petita”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-41.2019.8.26.0567 -Voto no
4
Assim sendo, passo ao exame da matéria recorrida.
Com efeito, consta que o apelante, na data, local e horário, descritos
na denúncia, agindo em concurso com Joice Aline da Costa Freitas, subtraíram,
em proveito de ambos, mediante escalada, 20 latas de cerveja marca Skol, 14
garrafas de Gatorade, 3 latas de refrigerantes, 1 lata de energético marca TNT e
9 pacotes de salgado marca Torcida, avaliados em R$ 206,50, pertencentes à
vítima Clayton Batista de Souza (fls. 114/117).
A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 9/12), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/15), pelo Auto
de Entrega (fls. 17/18), pelo Laudo Pericial (fls. 155/162) e pela prova oral, não
havendo dúvidas quanto à autoria.
O acusado, em Juízo, confessou parcialmente os fatos, narrados na
denúncia. Disse que adentrou no estabelecimento e subtraiu os objetos, mas que
não pulou o muro (mídia).
A corré Joice Aline, por sua vez, contou que é usuária de crack e
que o réu pulou o muro para pegar alimentos para ela (mídia).
O laudo pericial constatou que o acusado teve que pular o muro
para adentrar no imóvel (fls. 155/162).
A res furtiva foi avaliada em R$ 206,50.
Todavia, o princípio da insignificância ou da bagatela não está
previsto no Direito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-41.2019.8.26.0567 -Voto no
5
Já se decidiu que “o fato de as coisas furtadas terem valor
irrisório não significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no
limbo da criminalidade, visto que no Direito brasileiro o princípio da
insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a excluir tal
evento de moldura da tipicidade penal” (RJDTACRIM 6/88 Rel. Juiz EMERIC
LEVAI).
No caso dos autos, não havia como reconhecer a figura do furto
privilegiado, prevista no par. 2o, do art. 155, do Código Penal, uma vez que o
acusado ostenta maus antecedentes e é reincidente (fls. 75/78).
No que diz respeito às penas, na primeira fase, com fundamento
nas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, em se considerando os maus
antecedentes, a pena-base foi corretamente fixada em 1/5 acima do mínimo
legal, ou seja, 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Na segunda fase, a reprimenda foi majorada em 1/6, pela
reincidência, o que resultou em 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 14
dias-multa. Em se considerando a atenuante da confissão espontânea, a pena
privativa de liberdade foi reduzida em 2 meses e a pena de multa, em 1 dia, o
que resultou em 2 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão e 13 dias-multa.
Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, a atenuante da
confissão espontânea foi considerada, na dosimetria da pena.
Frise-se, de acordo com regra prevista no art. 67, do CP, a
agravante de reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão
espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-41.2019.8.26.0567 -Voto no
6
É pacífico nesta Egrégia 6a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, o entendimento de que a reincidência prepondera sobre a
confissão espontânea do acusado, na dosimetria da pena.
Assim sendo, não era mesmo caso de compensação integral da
agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea.
Por fim, na terceira fase, em face da causa de aumento do repouso
noturno, a pena foi aumentada em mais 1/3, restando definitiva em 3 anos, 6
meses e 4 dias de reclusão e 17 dias-multa, no valor unitário mínimo.
A reincidência justifica o regime inicial fechado, nos termos do art.
33, par. 3o, do Código Penal.
O acusado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator